Tribunal: TCU
Processo: 043.313/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 630/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.313/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ronaldo Jose da Silva (XXX.050.548-XX); Roziani Sarges Tavares (XXX.678.592-XX); Sandra Cardona El Hajjar (XXX.036.270-XX); Sheila Maria Litaiff Tchalski (XXX.150.362-XX); Sime Silva Bastos (XXX.594.412-XX); Sinval Guimaraes Nardelli (XXX.173.617-XX); Thais Pitelli do Nascimento Sao Lourenco (XXX.375.948-XX); Valeria Moura Campos (XXX.417.212-XX); Vanessa Severo Miranda (XXX.356.060-XX); Vladimir Gemerasca Felicio (XXX.808.860-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.